Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-32.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ENDOSSO PÓSTUMO - CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Exigência da prova da origem da dívida que não é requisito essencial para admissibilidade da ação monitória fundada em cheques prescritos – Possível, contudo, ao emitente dos títulos de crédito originários

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ENDOSSO PÓSTUMO - CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Exigência da prova da origem da dívida que não é requisito essencial para admissibilidade da ação monitória fundada em cheques prescritos – Possível, contudo, ao emitente dos títulos de crédito originários discutir a causa debendi em sede de embargos monitórios, cabendo a este o ônus probatório quanto as suas alegações – III - Réus embargantes que alegam a existência de vício de origem, na medida em que o autor embargado teria recebido os cheques em apreço tendo ciência da existência de fato oponível ao credor originário – Hipótese em que o autor embargado já propôs ação monitória anterior, fundada nos mesmos cheques, os quais já haviam sido sustados, sem, contudo, que houvesse o regular endosso – Ação monitória anterior julgada extinta, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa – Repropositura da ação, com apresentação dos mesmos títulos, agora endossados – Autor embargado que recebeu as cártulas já com a anotação de sustação – Endosso póstumo, que produz os efeitos de cessão civil de crédito - Presunção de boa-fé do autor embargado afastada – Admissível a análise da exceção pessoal oposta pelos réus embargantes – Inteligência do art. 27 da Lei no 7.357/85 - Incontroverso que o negócio jurídico que ensejou a emissão dos cheques foi resolvido e desfeito – Reconhecida a inexigibilidade dos cheques – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a de Direito Privado - Acolhimento dos embargos monitórios - Ação monitória improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para R$3.000,00 – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000568-32.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
EDUARDO PAVANI, são apelados ESPÓLIO DE AFFONSO DE FRANCESCO e
ESPÓLIO DE NEIDE LEONETI DE FRANCESCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
2
VOTO No: 37700
APEL.No: 1000568-32.2019.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 2a VARA CÍVEL
APTE. : EDUARDO PAVANI
APDOS. : ESPÓLIO DE AFFONSO DE FRANCESCO E OUTRO
JUIZ PROLATOR: FREDERICO LOPES AZEVEDO
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES
PRESCRITOS
ENDOSSO PÓSTUMO - CAUSA
DEBENDI
TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES
PESSOAIS I Sentença de improcedência Recurso do
autor II - Exigência da prova da origem da dívida que não
é requisito essencial para admissibilidade da ação monitória
fundada em cheques prescritos
Possível, contudo, ao
emitente dos títulos de crédito originários discutir a causa
debendi em sede de embargos monitórios, cabendo a este o
ônus probatório quanto as suas alegações
III - Réus
embargantes que alegam a existência de vício de origem, na
medida em que o autor embargado teria recebido os cheques
em apreço tendo ciência da existência de fato oponível ao
credor originário Hipótese em que o autor embargado já
propôs ação monitória anterior, fundada nos mesmos
cheques, os quais já haviam sido sustados, sem, contudo,
que houvesse o regular endosso Ação monitória anterior
julgada extinta, sem julgamento do mérito, em razão da
ilegitimidade ativa
Repropositura da ação, com
apresentação dos mesmos títulos, agora endossados Autor
embargado que recebeu as cártulas já com a anotação de
sustação
Endosso póstumo, que produz os efeitos de
cessão civil de crédito - Presunção de boa-fé do autor
embargado afastada
Admissível a análise da exceção
pessoal oposta pelos réus embargantes Inteligência do art.
27 da Lei no 7.357/85 - Incontroverso que o negócio jurídico
que ensejou a emissão dos cheques foi resolvido e desfeito
Reconhecida a inexigibilidade dos cheques Precedentes
deste E. TJ e desta C. 24a de Direito Privado - Acolhimento
dos embargos monitórios - Ação monitória improcedente
Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP - IV - Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para
R$3.000,00 Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustenta o apelante que, ao contrário do
alegado na r. Sentença, os cheques objeto da presente
demanda foram recebidos com límpida e clara boa-fé,
mediante transmissão pela pessoa de “Jefferson” em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
3
transação de veículos automotores. Alega que não possuía
qualquer
conhecimento
acerca
do
negócio
jurídico
subjacente. Aduz que, posteriormente, endossou os títulos
para “Fábio Luciano”, ocasião em sobreveio a informação
de sua sustação. Afirma que “Fábio Luciano” lhe devolveu
os títulos, tendo, então, procurado o endossante inicial
“Jefferson” para tentar receber os valores referentes aos
títulos extrajudiciais, sem sucesso. Argumenta, portanto,
que ajuizou a competente ação para receber os valores
diretamente
dos
titulares
das
cártulas, posto
que
efetivamente responsáveis pelo pagamento. Reitera que não
recebeu os títulos por endosso somente após a sustação.
Aponta
a
independência,
autonomia e abstração
dos
cheques. Requer o provimento do recurso, com a reforma da
r.
sentença,
julgando-se
procedente
a
ação
(fls.
121/137).
Contrarrazões
dos
apelados,
às
fls.
143/155,
pugnando
pelo
improvimento do
recurso de
apelação interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por
Eduardo Pavani, ora apelante, em face de Espólio de
Affonso de Francesco e Espólio de Neide Leoneti de
Francesco, ora apelados, embasada em 02 (dois) cheques
emitidos em 20.01.2016, na quantia de R$5.000,00 cada, os
quais foram devolvidos pela alínea 21 do Bacen (fls.
08/11).
Alega o autor, portanto, ser credor da
quantia atualizada de R$11.032,31, quando da propositura
da ação, a qual pretende o adimplemento (fls. 01/04).
Regularmente citados, os réus opuseram
embargos monitórios, no bojo dos quais, dentre outras
teses, apontam que os cheques foram endossados ao autor
depois de apresentados à compensação e devolvidos pela
alínea 21, tratando-se, portanto, de endosso póstumo,
equiparando-se à cessão civil, sendo possível a oposição
de exceções pessoais, afastando-se a boa-fé do portador.
Apontam, ainda, que os cheques foram
legitimamente sustados, tendo em vista que se referem a
negócio jurídico realizado com Jeferson Rodrigo de
Moraes, que fora consensualmente rescindido após a sua
formalização (fls. 45/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
4
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, com a procedência dos embargos monitórios,
para reconhecer a inexigibilidade dos cheques. Em razão
da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$1.500,00 (fls. 112/118).
Contra esta decisão insurge-se o autor,
ora apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“Trata-se de ação monitória fundada em
cheques prescritos.
Segundo o art. 700, do CPC, “a ação
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz: I- o pagamento de
quantia em dinheiro (...)”
Assim,
para
dar
azo
ao
procedimento
monitório basta começo de prova escrita que evidencie a
condição de devedor do réu. No caso dos autos, os títulos
juntados pelo Requerente (pág. 08/11).
Desse modo a demanda é necessária, útil e
adequada à pretensão nela veiculada.
Como é cediço, o cheque é considerado
título de crédito e, como tal, está sujeito aos
princípios gerais que orientam o direito cambiário. Trata-
se de ordem de pagamento incondicional em dinheiro e à
vista, contra uma instituição financeira e, uma vez
emitido, pode circular ao portador (art. 8° da Lei
7.357/85), isto é, sem a indicação do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
5
Entre os princípios aplicáveis ao cheque
estão os da autonomia e abstração. Pelo princípio da
abstração, a obrigação assumida pelo cheque separa-se da
causa que determinou a emissão do título. Noutra frente,
pelo princípio da autonomia, cada possuidor do título
possui um direito autônomo em relação aos possuidores que
o precederam.
Esses princípios expressam, em conjunto, o
entendimento de que ao emitir o título o devedor obriga-
se ao seu credor por uma relação contratual que os une.
Mas, posto em circulação, o terceiro que receber o
título, no caso o Embargado, adquire direito próprio em
relação ao devedor (ao emitente do título) que não se
confunde e nem é prejudicado pelo direito do possuidor
anterior.
Com efeito, tratando-se de ação monitória
fundada em cheque prescrito é despicienda a comprovação
da origem da dívida.
É que esse tipo de demanda objetiva, em
procedimento mais célere, alcançar a executividade ao
título que, originariamente, carece de requisitos para
tanto.
Assim,
para
a
propositura
da
ação
monitória, não se exige que a parte autora decline o
negócio jurídico entabulado entre as partes que tenha
dado origem ao documento.
Apenas lhe cumpre trazer aos autos a prova
inicial. No caso em tela, os cheques prescritos.
Desimporta, pois, a causa da sua emissão, cuja indicação
é inexigível na petição inicial da demanda. Nesse
sentido:
CHEQUE
PRESCRITO.
Ação
monitória.
Irrelevância da discussão acerca da causa debendi.
Independência e autonomia da obrigação contraída na
cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85). Ausência de prova
inequívoca
da
ocorrência
de
causa
modificativa,
impeditiva ou extintiva do direito reclamado. Título em
poder do portador. Improcedência dos embargos monitórios
mantida. Recurso improvido (TJ/SP 20a Câmara de Direito
privado, AC 1000990-43.2014.8.26.0079, rel. Correia Lima,
j.01.08.2016.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE PRESCRITO. ORIGEM DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ. 1. Conforme sedimentado em julgamento sob o rito
do art. 543-C do CPC, "em ação monitória fundada em
cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é
dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão
da
cártula."
(REsp
1094571/SP,
de
minha
relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe
14/02/2013) 2. Aferir se houve ou não sucumbência
recíproca demandaria reexame de provas. Incidência da
Súmula 7/STJ 3. Agravo regimental a que se nega
provimento (STJ, 4aT, AgRg nos EDcl no AREsp 327.722/MT,
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, j.27.08.2013, DJe
03.09.2013).
Em embargos monitórios é que cabe a
provocação do contraditório, com cognição plena. Ao Autor
cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito,
apresentando os já referidos documentos; aos Réus, cabe o
ônus de comprovar que não existiu o negócio, a falta de
causa subjacente, que há vício de origem, ou que já
procedeu ao pagamento do crédito.
No caso dos autos, os Embargantes alegam a
existência de vício de origem, na medida em que o
Embargado (portador) teria recebido os cheques em apreço
tendo ciência da existência de fato oponível ao credor
originário. O Embargado, por seu turno, afirma ser
portador de boa-fé.
A
controvérsia
cinge-se,
assim,
em
estabelecer se o Embargado recebeu os cheques em comento
de boa ou de má-fé. Ou seja, urge definir se o Embargado
tinha ou não ciência de fato oponível ao credor
originário quando recebeu os cheques sub judice em sua
atividade comercial. É que "o simples conhecimento, pelo
terceiro, da existência de fato oponível ao credor
anterior do título já é suficiente para caracterizar a má-
fé" (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 17a
ed. Saraiva, São Paulo. 2013). E “a lei não protege o
terceiro adquirente de má-fé, que fica vulnerável às
exceções pessoais do devedor para com o credor com quem
se relaciona diretamente no título” (DA ROSA JR., Luiz
Emygdio. Títulos de Crédito. 7a ed. Rio de Janeiro,
2011).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
7
Como bem alertado em sede dos embargos
monitórios e devidamente reconhecido na decisão de pág.
83/84, esta é a segunda ação monitória proposta pelo
Autor para a cobrança dos cheques no 853699 e 853700.
Conforme se depreende da sentença proferida nos autos da
primeira
ação
(pág.
63/66),
de
no
1003520-18.2018.8.26.0099, os cheques apresentados pelo
Autor/embargado na referida demanda não pagos por motivo
de sustação/revogação tinham como beneficiário terceira
pessoa (Luciano Xavier ou Thiago Luciano Xavier) e deles
não constavam endosso válido, de modo que foi reconhecida
a ilegitimidade ativa do Autor, com extinção da demanda
sem julgamento de mérito. O Autor, então, ajuizou a
presente ação, apresentando os mesmos cheques, agora
endossados.
Considerando que os cheques são nominais e
que (de início) não havia anotação de endosso, conclui-se
necessariamente que foi o beneficiário indicado nas
cártulas, e não o Autor, quem apresentou os títulos à
compensação,
sendo
então
devolvidos por motivo de
sustação. Explico: o cheque nominal só pode ser pago pelo
banco mediante identificação do beneficiário ou de pessoa
por ele indicada no verso da cártula (endosso), ou,
ainda, através do sistema de compensação, caso seja
depositado (em favor necessariamente do beneficiário).
Verifica-se, portanto, que quando o Autor
recebeu as cártulas, estas já estavam com anotação de
sustação (alínea 21). Ora, mesmo cônscio de que os
cheques haviam sido sustados, o Embargado ainda assim os
aceitou, o que claramente indica a sua má-fé. É que,
segundo a supramencionada lição de Fábio Ulhoa, "o
simples conhecimento, pelo terceiro, da existência de
fato oponível ao credor anterior do título já é
suficiente para caracterizar a má-fé". Veja-se, aliás, a
jurisprudência do TJ-SP:
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA EM CONJUNTO COM
AÇÃO DECLARATÓRIA. Sentença de procedência da ação
declaratória
de
inexigibilidade
e
dos
embargos
à
monitória. Apelo da empresa autora da ação monitória,
requerendo seja a ré condenada ao pagamento do valor
constante do cheque. Emissão de cheque para a instalação
de móveis planejados, cujo descumprimento da avença
restou demonstrado no âmbito de ação outrora ajuizada no
JEC. Pretensão de recebimento do valor consignado no
cheque descabida; eis que houve oposição (sustação) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
8
cártula antes do endosso levado a efeito em prol da
apelante, o que caracteriza a má-fé respectiva, bem como
a possibilidade de discussão da causa debendi. Sentença
que
acolheu
os
embargos monitórios
mantida.
Apelo
desprovido. (TJ-SP. Ap. 1002532-65.2014.8.26.0445. Rel.
Del. Ramon Mateo Júnior. 12a Câmara de Direito Privado.
j. 30.05.2017)
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS.
Cheques transferidos após a devolução pelo banco sacado.
Hipótese de endosso póstumo (ou tardio). Exegese do art.
27 da Lei 7357/85. Efeitos de cessão civil. Presença de
severos indícios de má-fé do Apelante. Admissibilidade da
oposição das exceções pessoais do devedor (Apelado) em
face do terceiro (Apelante). Ação monitória corretamente
julgada
improcedente,
pois
inexigíveis
os
cheques.
Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no
1005566-13.2015.8.26.0704, 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 15 de setembro de 2016).
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO CHEQUE -
ENDOSSO PÓSTUMO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 27 DA LEI
DO CHEQUE E DO ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL. Nos termos do
art. 27 da Lei 7.357/85 (ou do art. 20 da Lei Uniforme),
o endosso póstumo, aquele feito depois de decorrido o
prazo para apresentação, produz tão-somente os efeitos de
uma cessão ordinária de crédito, com incidência da norma
do art. 294 do Código Civil, que estatui que o devedor
pode opor ao cessionário as exceções que, no momento em
que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o
cedente. Diante do desacordo comercial, que está demonstrado suficientemente nos autos, a obrigação
relativa aos cheques é inexigível em face da ré, sendo
improcedente o pedido desta ação de cobrança movida pelo
cessionário
em
face
da
devedora
Recurso
provido.
(Apelação no 1024425-83.2014.8.26.0002, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Luiz Arcuri, j. 10 de agosto de
2016).
Assim,
verificada
a
existência
de
conhecimento, por parte do Embargado, quando recebeu os
cheques, de que estes haviam sido sustados, de se
concluir que a presunção de boa-fé restou afastada, sendo
admissível, portanto, a análise da exceção pessoal oposta
pelos emitentes em desfavor do credor original. Em
verdade, o princípio da inoponibilidade das exceções
pessoais socorre tão somente o terceiro de boa-fé;
condição esta não ostentada pelo Embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
9
Feitas
essas
observações,
há
que
se
considerar que restou incontroverso, posto que não
impugnado, que o negócio jurídico que ensejou a emissão
dos cheques foi resolvido.
Com efeito, alegaram os Embargantes que
adquiriram um veículo de Jeferson Rodrigo de Moraes e que
lhe entregaram cerca de 10 a 12 cheques como pagamento,
incluindo os cheques objeto desta demanda, porém, diante
da existência de vícios no automóvel, o negócio foi
desfeito. O Embargado, por sua vez, não impugnou tal fato
em sua defesa; sustentou apenas que, diante do endosso,
as exceções pessoais não seriam contra ele oponíveis.
Contudo, diante do acima exposto, os endossos foram
póstumos, afastando-se a presunção de boa-fé que o
Autor/embargado tinha em seu favor.
De rigor, nessa esteira, reconhecer a
inegixibilidade dos cheques de no 853699 e 853700,
ficando assegurada, se o caso, a via própria, para a
tutela de direito do Autor junto a quem lhe transmitiu os
cheques.
Diante do exposto, e por tudo mais que
consta dos autos, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTES
os
embargos
monitórios
opostos
pelos
Requeridos para reconhecer a inexigilidade dos cheques no
853699 e 853700; e, em consequência, JULGO IMPROCEDENTE a
ação monitória, com resolução do mérito. Em razão da
sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas
processuais e da verba honorária, que fixo em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) (art. 85, §8o, do CPC).”.
Para que não pairem dúvidas acerca da
decisão, consigna-se que, nos termos do art. 27 da Lei no
7.357/85, tratando-se de endosso tardio ou póstumo, este
produz os efeitos de cessão civil de crédito, razão pela
qual as exceções pessoais que o emitente do título teria
com relação ao endossante, estendem-se e podem ser
opostas ao portador do cheque.
Veja-se:
“Art. 27. O endosso posterior ao protesto,
ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de
apresentação produz apenas os efeitos de cessão. Salvo
prova em contrário, o endosso sem data presume-se
anterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à
expiração do prazo de apresentação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
10
Veja-se, ainda, os recentes julgados sobre
o tema, proferidos por esta Corte Bandeirante, em
complementação àqueles já acertadamente citados pelo MM.
Juiz “a quo”:
“Embargos
à
execução
julgados
improcedentes - Cheques - Alegação de inexistência de
relação comercial com a embargada - Título de crédito
que,
em
tese,
caracteriza
obrigação
autônoma
e
independente - Endosso realizado posteriormente à recusa
de pagamento - Cheques devolvidos pela alínea 21 -
Endossatário que precisa demonstrar a sua boa-fé que
deixa de ser presumida - Interpretação dos arts. 25 e 27
da Lei 7.357, de 1985 - Título inexigíveis Embargos
acolhidos
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
1008150-48.2017.8.26.0004; Relator Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Comarca:
São Paulo; Julgamento em 09/09/2020).
“Apelação Cível. Ação monitória. Cheque.
Sentença de improcedência. Embargos monitórios acolhidos.
Inconformismo da autora. Cheques transferidos, após a
devolução pelo banco sacado. Endosso póstumo ou tardio.
Inteligência do art. 27 da Lei 7357/85. Efeitos de cessão
civil. Título que perde a característica da abstração.
Exceções vinculadas à relação negocial que deu origem ao
título
podem
ser
oponíveis.
Ônus da endossatária.
Descumprimento. Endossatário que assume o risco ao
aceitar as cártulas em momento posterior à recusa do
pagamento. A ausência de cautela afasta a boa-fé do
portador das cártulas, que as recebeu ciente da oposição
ao seu pagamento pela devedora que sustou os cheques por
descumprimento
contratual.
Litigância
de
má-fé
não
configurada. Sentença mantida. Recurso não provido”
(Apelação Cível no 1020776-34.2019.8.26.0100; Relator
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São Paulo; Julgamento em 28/02/2020).

Veja-se, por fim, o entendimento desta C.
24a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
Cheques.
Títulos de crédito constituem prova escrita da dívida.
Prova produzida nos autos, entretanto, evidenciou a
inexigibilidade da cobrança em face da requerida. A
exceção oposta ao credor se estendeu ao autor,
endossatário das cártulas, que recebeu os cheques após a
sustação dos títulos, desconstituindo a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-32.2019.8.26.0099 -Voto no
11
terceiro de boa-fé. Sentença mantida. RECUSO IMPROVIDO”
(Apelação Cível no 1001032-43.2014.8.26.0451; Relator
Silvia Maria Facchina Espósito Martinez; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Comarca: Piracicaba;
Julgamento em 31/08/2017).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Em face do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários advocatícios para R$3.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator